Tribunal: TJMT
Processo: 0001289-69.2020.8.11.0006
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001289-69.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 030.143.591-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA PEREIRA DIAS - CPF: 948.274.271-00 (VÍTIMA), RODRIGO DE SOUZA ARRUDA - CPF: 051.519.491-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA.
RES FURTIVA
DE VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. MULTIRREINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
NA CONSIDERAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS COMO QUALIFICADORA E COMO AGRAVANTE. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de furto qualificado tentado, tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

2. O apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade material da conduta ou, subsidiariamente, o afastamento da consideração do concurso de pessoas na segunda fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante deve ser absolvido sob o prisma da atipicidade material da conduta; e (ii) saber se o concurso de pessoas foi indevidamente utilizado para o recrudescimento da pena na segunda etapa da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência do princípio da insignificância exige o preenchimento simultâneo dos vetores fixados pelo Supremo Tribunal Federal, consistentes na mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, requisitos não verificados na espécie.

5. A subtração tentada de botijão de gás avaliado em R$ 240,00, quantia superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, aliada à multirreincidência do agente por delitos patrimoniais, evidencia relevante lesividade da conduta e habitualidade criminosa incompatível com o reconhecimento da atipicidade material.

6. Configura
bis in idem
a utilização do concurso de pessoas simultaneamente como qualificadora do delito de furto e como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria, impondo-se o afastamento da valoração negativa duplicada e o consequente redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1. Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da
res furtiva
ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época do crime, tampouco quando o agente é multirreincidente em delitos contra o patrimônio. 2. O concurso de pessoas não pode ser invocado simultaneamente para qualificar o crime de furto e agravar a pena na segunda fase da dosimetria, dada a proibição do
bis in idem
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 14, II, e 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Habeas Corpus
nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19/10/2004; STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.729.387/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3/5/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Diego Henrique da Silva contra a sentença prolatada na Ação Penal nº 0001289-69.2020.8.11.0006 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 1 ano e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de furto qualificado tentado, tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade material da conduta ou, subsidiariamente, o afastamento da consideração do concurso de pessoas na segunda fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena (Id. nº 341329916).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo seu provimento parcial, acolhendo-se a pretensão subsidiária (Id. nº 341329918).

Semelhantemente, o douto Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes opinou pelo parcial provimento do recurso, em parecer assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL

– FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – CRIME QUALIFICADO – AGENTE MULTIRREINCIDENTE – REPROVABILIDADE ACENTUADA DO COMPORTAMENTO – ENUNCIADO Nº 44 DO TJMT – RELEVÂNCIA DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA – 2. PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, SOB ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
, VISTO QUE FORA RECONHECIDA PELO JUÍZO APENAS A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS, CONTUDO TAL CIRCUNSTÂNCIA, ALÉM DE QUALIFICAR O CRIME, TAMBÉM FOI UTILIZADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA RECRUDESCER A PENA – PROCEDÊNCIA – UMA ÚNICA QUALIFICADORA NÃO PODE AO MESMO TEMPO QUALIFICAR O CRIME E SIMULTANEAMENTE SER EMPREGADA PARA MAJORAR A PENA DO AGENTE DELITIVO, SOB PENA DE PENALIZAÇÃO DUPLA POR UMA MESMA CIRCUNSTÂNCIA – NECESSÁRIO O REAJUSTE DA REPRIMENDA, DE MODO A SER AFASTADA A MAJORAÇÃO COMINADA – DECISÃO QUE MERECE REPARO NESSE PONTO – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO” (Id. nº 349347397).

Não há pedido de sustentação oral.

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Diego Henrique da Silva foi condenado à pena de 1 ano e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de furto qualificado tentado, tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade material da conduta ou, subsidiariamente, o afastamento da consideração do concurso de pessoas na segunda fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena.

O inconformismo é parcialmente procedente.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta no incluso caderno informativo que, no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 04 horas, no estabelecimento comercial denominado Distribuidora de Gás Esperança, localizado no Bairro Nova Era, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, os denunciados Rodrigo de Souza Arruda e Diego Henrique da Silva, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) botijão de gás, avaliado em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) (ID. 129340793 - Pág. 74), pertencente a João Batista Pereira Dias.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, tendo sido acionado o alarme antifurto de seu estabelecimento comercial, a vítima João Batista Pereira Dias despertou e saiu de sua residência para averiguar a situação, momento em que visualizou o denunciado Diego Henrique da Silva no interior do imóvel, passando o botijão de gás por cima do muro, ao passo que o denunciado Rodrigo de Souza Arruda permanecia do lado de fora para pegar o objeto.

Ressai que a vítima conseguiu deter o denunciado Rodrigo de Souza Arruda em posse do botijão de gás, enquanto o denunciado Diego Henrique da Silva se evadiu do local, todavia, fora reconhecido pela vítima, posto que fora seu funcionário.

Apurou-se que, acionados pela vítima, policiais militares foram ao estabelecimento e, após conversa com o denunciado Rodrigo de Souza Arruda, ele informou a localização de Diego Henrique da Silva. Ato contínuo, a equipe policial logrou êxito em encontrá-lo, restando ambos presos em flagrante delito” (Id. nº 341329861, pp. 1-2;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. nº 341329446, pp. 7-10) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e instrução judicial, bem como a confissão do apelante em delegacia.

Com efeito, a pretensão absolutória se lastreia, tão somente, na tese de que a conduta seria penalmente atípica à luz do princípio da insignificância.

Entretanto, a incidência de referido princípio reclama a presença simultânea dos vetores delineados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
nº 84.412/SP, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em exame, a
res furtiva
– um botijão de gás – foi avaliada, à época, em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais; Id. nº 341329446, p. 74), importância que ultrapassava 20% do salário mínimo então vigente, qual seja, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), conforme o Decreto nº 9.661/2019. Essa circunstância, por si só, demonstra que não se trata de comportamento carente de lesividade patrimonial (ainda que não consumada a subtração).

Não fosse o bastante, o recorrente é multirreincidente, possuindo, à época do crime, condenações definitivas por delitos de furto, roubo e receptação (Execução Penal nº 0006631-32.2018.8.11.0006), o que revela sua habitualidade em investidas ilícitas contra o patrimônio alheio e, portanto, a acentuada reprovabilidade da conduta.

A propósito, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.

4. No presente caso, além de o Tribunal a quo ter destacado que o réu possui condenação transitada em julgado pela prática de crime da Lei de Drogas e outra condenação, ainda pendente de trânsito, pela prática de atentado violento ao pudor, além de envolvimento em diversos outros delitos patrimoniais, a caracterizar sua reiteração no cometimento de crimes, o valor dos bens envolvidos no delito (R$ 120,00) ultrapassou os 10% do salário mínimo vigente à época da prática delitiva (2015 - R$ 788,00), não podendo ser considerado irrisório, razões pelas quais não se pode aplicar o princípio da insignificância ou da bagatela” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.729.387/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 3 de maio de 2018; data da publicação: 9 de maio de 2018).

Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade material da conduta, impondo-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime delineado no art. 155, § 4º, IV, c/c o art. 14, II, do CP.

Todavia, assiste razão ao recorrente em sua pretensão subsidiária de redução da pena intermediária. Isso porque, examinando atentamente a sentença, observo que o eminente Magistrado se valeu do concurso de pessoas para reconhecer a forma qualificada do delito (inciso IV do § 4º do art. 155 do CP), ensejando a utilização de balizas mínima e máxima mais severas de apenamento, e também se reportou à mesma circunstância (concurso de agentes) para agravar a reprimenda na segunda fase da dosimetria, incorrendo em evidente
bis in idem
.

Portanto, deve ser afastada do cômputo da sanção intermediária a referência ao concurso de pessoas, mantendo-se, tão somente, o reconhecimento da reincidência, compensada pela atenuante da confissão espontânea.

Destarte, preservando-se a reprimenda encontrada pelo juízo de origem

ao cabo da primeira etapa dosimétrica, qual seja, 2 anos e 6 meses de reclusão e 54 dias-multa, e aplicando-se, ao fim, a diminuição decorrente da não consumação do delito, à razão de 2/3 (fração de redução empregada na sentença), chega-se à sanção definitiva de 10 meses de reclusão e 18 dias-multa.

De resto, mantêm-se o regime inaugural semiaberto ante a reincidência do acusado, bem como a inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por reprimendas restritivas de direitos, pelo mesmo fundamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
para reduzir a pena de Diego Henrique da Silva a 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026